Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-02.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos ombros, cotovelos e na coluna do autor – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Recurso do segurado e reexame necessário – Benefício devido a partir da data do requerimento administrativo e até a véspera da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos ombros, cotovelos e na coluna do autor – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Recurso do segurado e reexame necessário – Benefício devido a partir da data do requerimento administrativo e até a véspera da concessão de qualquer aposentadoria – Redação atual do art. 86, §1o, da Lei 8.213/91 -- Revogação da MP 905/2019 -- Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Col. STJ, pois, sendo ilíquida a sentença, o percentual deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido -- Precedentes -- Juros de mora contados de forma englobada até a citação, e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do obreiro integralmente provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante LUIZ CLÁUDIO ELPIDIO (JUSTIÇA GRATUITA) e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
integral provimento ao apelo do obreiro, provido, em parte, o outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo
ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564 -Voto no 36.968-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.968
Apelação Cível no 1002223-02.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Luiz Cláudio Elpídio.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Lesão nos
ombros, cotovelos e na coluna do autor Concessão de "auxílio-
acidente" Admissibilidade Presença de incapacidade parcial e
permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida
Ação julgada procedente
Recurso do segurado e reexame
necessário Benefício devido a partir da data do requerimento
administrativo e até a véspera da concessão de qualquer
aposentadoria Redação atual do art. 86, §1o, da Lei 8.213/91 --
Revogação da MP 905/2019 -- Honorários advocatícios

Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Col. STJ, pois, sendo
ilíquida a sentença, o percentual deverá ser definido na fase de
liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido --
Precedentes -- Juros de mora contados de forma englobada até a
citação, e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao
índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei
no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos,
em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Apelo do obreiro integralmente
provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564 -Voto no 36.968-fv
3
tutela de urgência para imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Luiz Cláudio
Elpídio em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
as condições inóspitas de seu meio laboral causaram-lhe lesões nos membros
superiores e na coluna, reduzindo sua capacidade laboral, motivo pelo qual
postula a concessão de benefício pertinente ao dano suportado (fls. 1/11).
A r. sentença de fls. 277/286, proferida em 03 de março de
2020, integrada pela decisão proferida em embargos de declaração opostos pelo
obreiro (fls. 309/311), cujo relatório é adotado, julgou procedente a ação,
condenando a autarquia-ré a pagar ao segurado “auxílio-acidente” no valor de
50% do salário-de-benefício, acrescido de abono anual, a partir da data do laudo
pericial juntado ao processo (vedada acumulação com aposentadoria), devido
somente enquanto persistirem as condições que ensejaram seu deferimento e na
hipótese de manutenção das condições que ensejaram o reconhecimento do
auxílio-acidente, o auxílio será devido até a véspera do início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, conforme nova redação do
artigo 86 da Lei 8213/1991 dada pelo artigo 50 da MP 905/2019, corrigido
monetariamente pelo INPC, observada a prescrição quinquenal e juros moratórios
a partir de janeiro seguinte ao final do exercício em que deveriam ser pagos os
precatórios, tudo em conformidade ao artigo 100, §5o, da Constituição Federal,
conforme índices remuneratórios das cadernetas de poupança, além dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as prestações vencidas até a
sentença (STJ 111), com anotação do reexame necessário.
Apela o autor em busca da reforma parcial do julgado,
requerendo a estipulação do termo inicial do benefício a partir da data do
requerimento administrativo, ou seja, 28.08.2017, bem como juros moratórios a
partir da citação e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564 -Voto no 36.968-fv
4
incido II do CPC, afastando-se a aplicação da Súmula no 111, do Col. STJ (fls.
321/336), sem resposta (certidão de fl. 397).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo à análise de seu
mérito, bem como da remessa necessária.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado busca
a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao
feito, concluiu em seu laudo pericial de fls. 196/209 que:
“...o Autor é portador de PROTRUSÃO e ABAULAMENTO
discal na coluna cervical e lombar, HÉRNIA DISCAL em L4-L5,
SÍNDROME
do
MANGUITO
ROTADOR
nos
ombros,
TENDINOSE nos ombros (Supraespinhal) e EPICONDILITE
Lateral e Medial nos Cotovelos, cujas lesões permitem
evidenciar origem ou agravamento ocupacional, caracterizando
o NEXO CAUSAL com o trabalho.
Esses males mostram haver uma relação causal com o
trabalho desenvolvido pelo Autor, conforme observado na
presente Vistoria, sendo consideradas lesões de natureza
ocupacional e que - isoladamente ou em conjunto -
determinam redução da sua capacidade laborativa, de modo
que o Autor deverá ser reabilitado para função compatível...”.
Ademais, concluiu o expert em resposta ao quesito “2”, de fl.
207, tratar-se a hipótese de incapacidade parcial e permanente para o trabalho.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução parcial
e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564 -Voto no 36.968-fv
5
de causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
do “auxílio-acidente", a ser pago, não custa lembrar, nos moldes do art. 86, §1o,
da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r.
sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por outro lado, afasto a aplicação da MP 905/2019
mencionada no julgado singular, criadora do Contrato Verde e Amarelo, uma vez
que ela foi revogada pela MP 955/2020, remanescendo, assim, a redação do
aludido art. 86, §1o, da lei acidentária, conforme a Lei no 9.528/97, sendo o
benefício devido “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data
do óbito do segurado”.
De resto, anoto que, como pretendido pelo segurado, o termo
inicial do benefício deve ser mesmo fixado a partir da data do requerimento
administrativo formulado ao INSS, vale dizer, em 28/08/2017 (fl. 15), na esteira
do já decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a saber:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE APÓS A
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DO INSS DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento,
no julgamento do REsp. 1.095.523, Rel. Min. LAURITA VAZ,
DJe 5.11.2009, de que o termo inicial do auxílio-acidente
corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as condições
anteriores, o marco inicial para pagamento de auxílio-
acidente será a data da citação, visto que, a par de o laudo
pericial apenas nortear o livre convencimento do Juiz e tão
somente constatar alguma incapacidade ou mal surgidos
anteriormente à propositura da ação, é a citação válida que
constitui em mora o demandado (art. 219 do CPC).
2. Agravo Regimental do INSS desprovido.” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564 -Voto no 36.968-fv
6
REsp 1377333/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,
Primeira
Turma,
julgado
em
25/03/2014,
DJe
03/04/2014)”. (Destaquei).
Já em sede de reexame necessário, pondero que, nos termos
do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase
de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido, não se aplicando à
hipótese, em que pese o entendimento adotado pelo nobre juiz no ponto, a
Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de 1973,
dispondo que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, porquanto, ainda que
continue em vigor, o novo estatuto processual a revogou tacitamente, na medida
em que o seu aludido art. 85 não prevê qualquer limitação dos honorários
advocatícios, estabelecendo seu valor sobre o montante da condenação ou do
proveito econômico óbito pela parte vencedora.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11
do CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta
das custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564 -Voto no 36.968-fv
7
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o, §4o,
II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e correção
monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, ao
menos até que proceda o Supremo Tribunal Federal ao
julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil
Acidente do Trabalho
Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015
Fixação postergada para a fase da execução, por ausência
de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E
DO INSS. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564 -Voto no 36.968-fv
8
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes, no caso, de modo englobado até a citação e, após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta
de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde
30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao
rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em
03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o
Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Por fim, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1002223-02.2019.8.26.0564
Nome do Segurado:
Luiz Cláudio Elpídio
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% SB
DIB :
28/08/2017 (fl. 15)
RMI:
A ser apurada em liquidação de sentença
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU INTEGRAL
provimento ao apelo do obreiro, PROVENDO, EM PARTE, o outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002223-02.2019.8.26.0564 -Voto no 36.968-fv
9
ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social.

ALDEMAR SILVA
Relator